Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-15.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. PENA DE DESERÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É mantida a decisão agravada que, adequadamente, negou seguimento à apelação por não atender a pressuposto de admissibilidade, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT.
2. O agravo interno é julgado manifestamente improcedente e condenado o Agravante a pagar ao Agravado multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.